Tribunal: TJPA
Processo: 0802140-23.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802140-23.2020.8.14.0061

APELANTE: LOCADORA DE MAQUINAS VALERIENCE LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, LOCADORA DE MAQUINAS VALERIENCE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802140-23.2020.8.14.0061

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ

APELANTE/APELADA: LOCADORA DE MÁQUINAS VALERIENCE LTDA.

ADVOGADO: APOENA EUGENIO KUMMER VALK – OAB/PA 14571

APELADO/APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: FERNANDA JORGE SEQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA EM SISTEMA DE CONTROLE. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ESCALONADOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela autora e pelo réu contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo para desconstituir o auto de infração ambiental e a respectiva inscrição em dívida ativa;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ente público alegou a regularidade do auto de infração e a responsabilidade objetiva da empresa autuada;

3. A empresa autora pleiteou a reforma da sentença para adequar o critério de fixação dos honorários de sucumbência;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva, sua aplicação demanda a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano;

5. Não cabe a responsabilização da autora pela inserção de informação falsa em sistema de controle ambiental se, na condição de adquirente de produto florestal, baseou as informações em guias florestais fraudulentas emitidas pelo fornecedor, sem ciência da irregularidade na origem;

6. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e houver proveito econômico mensurável (no caso o valor da multa anulada, que é o mesmo atribuído à causa), os honorários de sucumbência devem ser fixados em percentuais escalonados sobre este valor, conforme as faixas previstas no art. 85, §§ 3º do CPC;

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso do réu não provido e recurso da autora provido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade administrativa ambiental, embora objetiva, é afastada quando comprovada a culpa exclusiva de terceiro na produção do evento danoso, rompendo-se o nexo de causalidade entre a conduta do autuado e a infração. 2. A fixação dos honorários de sucumbência em desfavor da Fazenda Pública, quando o proveito econômico for mensurável, deve observar os percentuais escalonados previstos no art. 85, § 3º do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 21981/RJ, Segunda Turma, rel. min. Eliana Calmon, DJe de 05/08/2010; STF,
Súmula 473.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso do Estado do Pará e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER
do recurso da autora e
DAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pela autora LOCADORA DE MÁQUINAS VALERIENCE LTDA. e pelo réu ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da sentença (Id.

15512225) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, que julgou procedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo, anulando o auto de infração ambiental e determinando o cancelamento da respectiva inscrição na dívida ativa.

A autora interpôs Apelação (Id. 15512226) arguindo a inaplicabilidade da fixação de honorários de sucumbência em 8% (oito por cento) do valor da causa. Requereu a reforma da sentença para fixar os honorários na forma do art. 85, § 5º do CPC.

O réu interpôs Apelação (Id. 15512232) arguindo a regularidade do auto de infração ambiental; a presunção de veracidade dos atos administrativos; a responsabilidade objetiva do poluidor; a comprovação do transporte de madeira sem licença válida; a observância da legislação aplicável, do devido processo legal e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa ambiental; a impossibilidade de interferência judicial no mérito administrativo; e o descabimento da condenação em honorários advocatícios. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões pelo réu (Id. 15512233) e pela autora (Id. 15512237).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 17255510), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo aos seus julgamentos.

RECURSO DO ESTADO DO PARÁ.

Cinge-se a controvérsia do recurso do réu à validade, ou não, do auto de infração ambiental impugnado.

Na exordial (Id. 15512147), a autora alegou que foi autuada em 11/09/2013 (Auto de Infração nº 6708/2013) pela suposta prática de apresentar informação falsa nos sistemas oficiais de controle, recebendo inicialmente a penalidade de multa simples no valor de 15.000 UPFs, que depois foi majorada de ofício pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia – SEDEME para 250.000 UPFs. Afirmou que atuava apenas como adquirente de madeira em tora de fornecedores devidamente licenciados, sempre exigindo a apresentação das guias florestais e notas fiscais, não possuindo equipe ou equipamentos de extração, visto que apenas comprava a madeira entregue em seu pátio. Argumentou que, se houve fraude na emissão dos documentos florestais, foi praticada por terceiros, no caso, pela Tecniflora Ltda., detentora do projeto de manejo, sendo a empresa autora uma vítima e não partícipe do possível esquema. Sustentou a responsabilidade subjetiva da pessoa jurídica e a ocorrência de vício insanável no processo administrativo, pela majoração da multa por órgão estranho à tramitação do processo (SEDEME) após a formação da coisa julgada administrativa, pois o processo já havia sido julgado em definitivo pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente – COEMA.

Conforme as informações do Relatório de Fiscalização (Id.

15512157, p. 5 e seguintes), foi realizada fiscalização na área de manejo florestal da Tecniflora Ltda. em 07/08/2013, sendo identificado que o empreendimento não explorou a sua área licenciada e realizou transações fraudulentas de créditos florestais com outras serrarias (prática de “venda de papel”). A parte autora teria adquirido, de forma simulada, o equivalente a 4.150 m3 de madeira em tora.

O Secretário de Estado de Meio Ambiente aplicou multa de 15.000 UPFs (Id. 15512161, p. 31-32). O COEMA não conheceu do recurso administrativo, ante a sua intempestividade, majorando a multa para 250.000 UPFs, nos termos do voto vista do conselheiro representante da SEDEME (Id. 15512163, p. 4 e seguintes).

Não se verifica a nulidade formal do processo administrativo, visto que o recurso administrativo foi julgado pelo órgão competente, o COEMA, que tem o representante da SEDEME como um de seus integrantes, e a majoração da multa não se deu após a preclusão, mas no próprio ato de julgamento do recurso, observando-se que é possível a ocorrência de
reformatio in pejus
em recurso administrativo. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO - FUNCIONAMENTO DOS BANCOS - EXIGÊNCIAS CONTIDAS EM LEI ESTADUAL E MUNICIPAL - LEGALIDADE.

1. A jurisprudência do STF e do STJ reconheceu como possível lei estadual e municipal fazerem exigências quanto ao funcionamento das agências bancárias, em tudo que não houver interferência com a atividade financeira do estabelecimento (precedentes).

2. Leis estadual e municipal cuja arguição de inconstitucionalidade não logrou êxito perante o Tribunal de Justiça do Estado do RJ.

3.
Em processo administrativo não se observa o princípio da "non reformatio in pejus" como corolário do poder de auto tutela da administração, traduzido no princípio de que a administração pode anular os seus próprios atos. As exceções devem vir expressas em lei.

4. Recurso ordinário desprovido.

(STJ, RMS 21981 / RJ, Segunda Turma, rel. min. Eliana Calmon, DJe de 05/08/2010, grifei).

Por outro lado, os depoimentos das testemunhas em audiência (Id. 15512199 e Id. 15512199) corroboram as alegações da empresa autora no sentido de que não realiza extração de madeira, mas apenas comercialização e, ao receber o produto da Tecniflora Ltda., conferia as guias florestais e a correspondência com o volume do produto transportado antes de descarregar o veículo.

Desse modo, se as informações inseridas nos sistemas de gestão florestal pela autora se basearam nas informações constantes das guias florestais apresentadas pelo fornecedor, sem evidências de conhecimento da compradora acerca da existência de simulação na documentação quanto à origem da madeira comercializada, não é imputável a prática de informação falsa nos sistemas de informação apenas com base no fato de haver adquirido o produto de empresa em que se constatou irregularidade no manejo florestal.

Embora a responsabilidade por infração ambiental seja objetiva, a responsabilização exige a demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta da pessoa jurídica, que não se verifica no presente caso, tendo em vista a culpa exclusiva de terceiro pela inconsistência das informações apresentadas nos sistemas oficiais de controle, razão pela qual é cabível a anulação do auto de infração.

Não se trata de interferência indevida no mérito administrativo, mas da regular atuação jurisdicional, tendo em vista a inafastabilidade da jurisdição na apreciação da legalidade dos atos administrativos (Súmula 473/STF).

RECURSO DA LOCADORA DE MÁQUINAS VALERIENCE LTDA.

Cinge-se a controvérsia do recurso da autora ao percentual dos honorários advocatícios, fixados pela sentença em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, correspondente a R$ 893.775,00 (oitocentos e noventa e três mil setecentos e setenta e cinco reais).

Tendo em vista que é mensurável o proveito econômico obtivo pela parte autora, a base de cálculo dos honorários deve corresponder ao valor da multa anulada, que foi o valor atribuído à causa, com a observância do percentual fixado com observância dos critérios do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º do CPC.

Portanto, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, cabe fixar os honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor não excedente a 200 (duzentos) salários mínimos e de 8% (oito por cento) sobre o valor que superar esse patamar.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso do Estado do Pará e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO
do recurso da autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença para fixar os honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido (valor da causa), no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor não excedente a 200 (duzentos) salários mínimos e de 8% (oito por cento) sobre o valor que superar esse patamar; majorando-os para 12% (doze por cento) na quantia não excedente a 200 (duzentos) salários mínimos e para 10% (dez por cento) sobre o excedente, em razão do não provimento do recurso do Estado, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026